Tribunal: TJSP
Processo: 3003902-46.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ausente qualquer das hipóteses autorizadoras para oposição dos embargos. Recurso com escopo exclusivamente infringente, visando a instaurar nova discussão sobre questões já apreciadas. Prequestionamento explícito. Inadmissibilidade. EMBARGOS REJEITADOS.